Tribunal: TJDFT
Processo: 0713199-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713199-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEPAC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ELTON DA LUZ ROHNELT AGRAVADO: EDGAR MOURA ROHNELT, CAROLINA THOMAZ EMILIANO ROHNELT, TIRZAH ARNOUT ROHNELT, ELTON DA LUZ ROHNELT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por FEPAC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME contra a decisão interlocutória proferida pela 3a Vara Cível de Brasília (0733485-77.2020.8.07.0001) nos seguintes termos: “Trata-se de ação ajuizada por FEPAC - Administração de Bens Próprios Ltda em face de Elton da Luz Rohnelt e Espólio de Edgar Moura Rohnelt. Em síntese, a parte autora sustenta que, em abril de 2013, o réu Elton da Luz Rohnelt procurou o seu representante legal oferecendo a venda de 50% (cinquenta por cento) quotas da pessoa jurídica Edgar Rohnelt Mineração Ltda., pessoa jurídica que tinha seu quadro societário formado por Edgar Moura Rohnelt e Tirzah Arnout Rohnelt, proprietários, respectivamente, de 16,67% e 83,33% do capital social da pessoa jurídica. Aduz ainda que se interessou pelo negócio e que, ao completar a aquisição das quotas da pessoa jurídica Edgar Rohnelt Mineração Ltda., pagou ao réu Elton o valor de R$ 1.599.615,65, em depósitos bancários em sua própria conta corrente; na conta da Solange, sua esposa; e na conta de Carolina Rohnelt. Afirma que a partir da transação a pessoa jurídica Edgar Rohnelt Mineração Ltda. passou a ter novo quadro societário, formado por FEPAC - Administração de Bens Próprios Ltda. e Elton da Luz Rohnelt. Alega, no entanto, que, em junho de 2019, teve conhecimento de que o contrato de cessão de quotas da sociedade empresária Edgar Rohnelt Mineração Ltda não poderia ser realizado, tendo em vista que o Sr. Edgar Moura Rohnelt havia falecido em 03 de março de 1994, motivo pelo qual a assinatura deste na alteração contratual promovida seria falsificada. Postula a concessão de liminar, determinado que a Junta Comercial do Estado do Amazonas se abstenha de registar atos relativos a Sociedade Edgar Rohnelt Mineração Ltda., bem como que o réu Elton da Luz Rohnelt se abstenha de praticar atos em nome da sociedade, com fundamento na urgência ou na evidência. No mérito, requer a declaração de rescisão do contrato de aquisição das quotas sociais, e, consequente, condenação dos ao pagamento do importe de R$ 1.599.615,65, devidamente acrescido de juros e correção monetária, que corresponde ao valor pago pelas aquisição das cotas. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Para a concessão da tutela de urgência, a lei exige que se façam presentes a probabilidade do direito vindicado pela parte autora e o risco de ineficácia da tutela pretendida. Verifico que os fatos aduzidos na inicial são verossímeis, pois, considerando a data de falecimento do Sr. Edgar Moura Rohnelt, mostra-se provável que a transação realizada pela autora para aquisição de cotas sociais da pessoa jurídica Edgar Rohnelt Mineração Ltda não poderia ter sido realizada. No entanto, não verifico a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois não existem nos autos documentos que demonstrem que o réu Elton da Luz Rohnelt possui poderes para administrar a sociedade. Neste ponto, afirmo que, conforme última alteração contratual, o réu sequer integra a sociedade empresária. Ademais, para o deferimento da tutela de urgência, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser concreto. Sendo assim, simples suposição de que o réu poderia praticar atos em detrimento da sociedade não é argumento válido a amparar a concessão da tutela de urgência. Noutro giro, as hipóteses para deferimento da tutela e evidência estão dispostas no artigo 311 do Código de Processo Civil, são elas: (1) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; (2) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (3) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; (4) a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Analisando o processo, constato que a pretensão do autor não se amolda a nenhuma das hipóteses acima elencadas. Pelos fatos narrados na inicial, não é possível verificar o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da ré, visto que tais circunstâncias só poderão ser constatadas ao logo do processo. Também não é possível o deferimento da tutela de evidência com fundamento no inciso II do artigo 311, pois, não obstante os documentos anexados ao processo pelo autos, não há julgamento de casos repetitivos e não existe súmula vinculante dispondo acerca da pretensão autoral. A pretensão do autor não tem fundamento em contrato de depósito, o que também exclui a incidência do artigo 311, III, do Código de Processo Civil. O disposto no artigo 311, IV, do Código de Processo Civil, também não tem aplicação no presente feito, visto que o réu ainda não foi citado para integrar o processo, fato que, por si só não, não permite o deferimento da pretensão autoral, já que as rés, após serem chamados para integrar o feito, podem opor prova que seja capaz de gerar dúvida acerca da pretensão autora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão da tutela de urgência/evidência. Noutro giro, recebo a inicial de ID 90270835. Promova a Secretaria a inclusão das pessoas físicas Carolina Thomas Emiliano Rohnelt (CPF 781.776.422-00) e Tirzah Arnout Rohnelt (430.392.197-15) no polo passivo do processo. Cite-se os réus para tomar ciência da presente ação e para contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da anexação do último aviso de recebimento devidamente cumprido ao processo. O aviso de recebimento expedido para citação da ré Carolina Thomas Emiliano Rohnelt deverá ser cumprido no mesmo endereço dos réus Elton da Luz Rohnelt e Espólio de Edgar Moura Rohnelt. A contestação deverá ser subscrita por advogado devidamente constituído ou defensor público. Caso não seja apresentada a contestação no prazo legal, o réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações dos fatos formulados pela parte autora (art. 344 do CPC). Por ora, intime-se a para autora apenas para ciência do presente ato.” Em suas razões recursais (ID 25369211), a agravante FEPAC ADMINISTRACAO alega, em síntese, que satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela provisória. Aduz que “a concessão da tutela provisória consiste em minimizar o confronto de dois direitos fundamentais, (i) a segurança da prestação jurisdicional e (ii) a efetividade dessa prestação. Justifica-se a concessão da tutela provisória pelo PRINCÍPIO DA NECESSIDADE a partir da certeza de que, sem ela, a longa e árdua espera pela sentença de mérito importará na denegação de justiça, posto que a efetividade da prestação jurisdicional restará gravemente comprometida, máxime quando se leva em conta o quanto disposto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88 que consagrou o direito fundamental à celeridade na concessão da resposta judicial, ao mencionar que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’”. Destaca que “a TUTELA DE URGÊNCIA, visando, portanto, à EFICÁCIA DO PROCESSO, exige pelo menos a presença de uma das duas situações distintas: OU periculum in mora, que se verifica no elemento risco; OU fumus boni iuris, a comprovação, pela parte, da existência de plausibilidade do direito invocado” Assevera ser inequívoca a fraude, o que demonstrado pela certidão de óbito de Edgar Moura Rohnelt, documento público lavrado por funcionário público no exercício de suas atribuições e dotado de fé pública. Ressalta que “o art. 405 do CPC, é expresso ao consignar: ‘O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença’.” Afirma que “o pedido de tutela provisória foi formulado no sentido de obstar a prática de qualquer registro em relação à sociedade e não só os praticados pelo Requerido Elton”. Aduz que “ante a inequívoca existência de falsidade, o indeferimento da tutela provisória não se mostra razoável, não só porque preserva a integridade dos cadastros comerciais, mas também porque impede a existência de fraudes a terceiros que, porventura, tenham interesse na aquisição de cotas da Empresa”. Sustenta que “as tutelas de urgência são medidas vocacionadas a suprimir ou evitar os malefícios que o tempo pode trazer ao processo, e por esta razão se fundamentam em uma situação de perigo, que pode afeta o resultado útil do processo”. Por fim, requer: “I – a concessão de TUTELA PROVISÓRIA (inaudita altera pars) para o fim de se determinar que a Junta Comercial do Estado no Amazonas não leve a registro nenhuma alteração contratual da Sociedade EDGAR ROHNELT MINERAÇÃO LTDA tá a decisão final no presente feito; II – que, ao final, seja confirmado o pleito antecipatório, reconhecendo a necessidade de se levar a efeito a proibição de registro de qualquer alteração contratual da Sociedade EDGAR ROHNELT MINERAÇÃO LTDA”. Preparo recolhido (ID 25369215). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Consoante relatado, a agravante requer “a concessão de TUTELA PROVISÓRIA (inaudita altera pars) para o fim de se determinar que a Junta Comercial do Estado no Amazonas não leve a registro nenhuma alteração contratual da Sociedade EDGAR ROHNELT MINERAÇÃO LTDA”. Deferimento de tutela de urgência exige evidências da alegada probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – art. 300 do CPC, o que, pelo menos nesta sede e nos termos do que carreado, não se extrai da análise dos documentos e dos argumentos apresentados. Alega a agravante FEPAC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA – ME ter firmado, em 15/4/2014, negócio jurídico com ELTON DA LUZ ROHNELT, objeto, a aquisição de 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais da pessoa jurídica Edgar Rohnelt Mineração Ltda., pessoa jurídica cujo quadro societário é formado por Edgar Moura Rohnelt e Tirzah Arnout Rohnelt. Afirmou na inicial ter pago o valor de R$ 1.599.615,65, em depósitos efetivados nas contas bancárias de titularidade de Elton da Luz Rohnelt, de sua esposa Solange e de Carolina Rohnelt. Contudo, embora a agravante FEPAC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA – ME tenha alegado que o negócio jurídico de aquisição de cotas foi firmado com a pessoa física Elton da Luz Rohnelt (que, frise, não proprietário das cotas, sequer sócio na pessoa jurídica em discussão) não foi colacionado qualquer contrato no sentido. Por outro lado, da alteração contratual da pessoa jurídica Edgar Rohnelt Mineração Ltda (ID 74359304), que teria sido levada a registro em 7/6/2013 na Junta Comercial do Estado do Amazonas (protocolo 13/029284-20), extrai-se da Cláusula 4a a retirada dos sócios Edgar Moura Rohnelt e Tirzah Arnout Rohnel e o ingresso de FEPAC e ELTON na sociedade. Confira-se: “CLAUSULA QUARTA – retira-se da sociedade o sócio EDGAR MOURA ROHNELT acima qualificado possuidor de 50.000 (cinquenta mil) quotas o equivalente a R$ 50.000 (cinquenta mil reais) do Capital Social, que neste ato cede e transfere na sua totalidade a sócia ora admitida FEPAC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA – ME acima qualificada, oportunidade que o sócio retirante EDGAR MOURA ROHNELT, dá a mais ampla e irrevogável quitação por suas quotas transferidas e do valor recebido, nada mais tendo a reclamar em tempo algum em juízo ou fora dele retira-se também da sociedade a sócia TIRZAH ARNOUT ROHNEL qualificada possuidora de 50.000 (cinquenta mil) quotas o equivalente a R$ 50.000 (cinquenta mil reais) do Capital Social, que neste ato cede e transfere na sua totalidade na sua totalidade a sócio ora admitido na sociedade ELTON DA LUZ ROHNELT acima qualificado, oportunidade em que a sócia retirante TIRZAH ARNOUT ROHNEL, dá a mais ampla e irrevogável quitação por suas quotas transferidas e do valor recebido, nada mais tendo a reclamar em tempo algum em juízo ou fora dele.” Ocorre que o ingresso da agravante na sociedade empresária Edgar Rohnelt Mineração Ltda, de acordo com o que indicam os documentos colacionados nos autos (alteração contratual – ID 74359304, certidão de óbito - ID 74359307) não pode, à vista do que informa a própria agravante na inicial, ser tido como negócio jurídico válido: um dos proprietários da pessoa jurídica (Edgar Moura Rohnelt) já havia falecido (3/3/1994) anos antes da alteração contratual citada. Tais fatos indicam necessidade de melhores esclarecimentos quanto à relação jurídica entre a agravante e a sociedade empresarial EDGAR ROHNELT MINERAÇÃO LTDA, razão por que inviável definição de probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência pleiteada: determinação à Junta Comercial do Estado no Amazonas de não registrar qualquer alteração contratual da Sociedade EDGAR ROHNELT MINERAÇÃO LTDA até decisão final no presente feito. Do mesmo modo, não evidenciado perigo de dano. Fredie Didier Júnior ressalta que perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, deve ser concreto, atual e grave: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). No caso dos autos, não evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que, ainda que se admitisse relação jurídica entre a agravante FEPAC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA – ME e a sociedade empresaria EDGAR ROHNELT MINERAÇÃO LTDA, o negócio jurídico (aquisição das cotas) teria sido efetivado em 2013; a agravante, segundo narra, tomou conhecimento de possível vício no negócio (falecimento do sócio EDGAR anos antes do contrato, em 03/03/1994) em junho de 2019; mas só ajuizou a ação em 09/10/2020. Ou seja, não há indicação de que tramitação regular do processo signifique qualquer prejuízo a agravante. Como se vê, não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indeferimento do pedido liminar na origem que, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, não pode ser objeto de reparo. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Evidenciado a ausência de um requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve-se indeferir o pedido. 3. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1315149, 07464578220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida, quando não restarem demonstrados, de plano, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se não houve a demonstração de que a realização da cirurgia pleiteada em sede liminar se deve a uma situação de urgência ou emergência, o pedido de antecipação da tutela deve ser indeferido (Acórdão 1313059, 07479794720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora